Tribunal: TJBA
Processo: 0540704-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540704-87.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para dirimir supostas ilicitudes praticadas pela CLARO S.A. que consistiriam na realização de reajustes em planos de telefonia com frequência superior à permitida, bem como na não disponibilização de gravações de contatos telefônicos com a referida empresa, conforme determina a legislação de regência. A demanda em comento possui previsão na Lei nº 7.347/85, que, ao elencar as hipóteses nas quais a referida ação pode ser utilizada, deixa entrever que se trata ela de instrumento para defesa de interesses transindividuais, sejam eles coletivos, difusos ou individuais homogêneos. Entretanto, pela análise do acervo documental colacionado aos autos, em especial o inquérito civil que deu lastro à propositura da presente demanda, não se constata a existência de situação coletiva a ser tutelada. Isso porque, a recorrente apenas demonstrou fatos concernentes a um único consumidor, não tendo trazido ao caderno processual quaisquer outros elementos probatórios que permitam averiguar a ocorrência de danos em detrimento de uma dada coletividade. Em virtude disto, é de se concluir que a via da Ação Civil Pública não é adequada, na medida em que na presente demanda se está a buscar a defesa de interesse tão somente individual,
tendo agido com acerto a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito
. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0540704-87.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e

como apelada a
CLARO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões a seguir expostas.